Tribunal: TJSP
Processo: 1004417-97.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência da ré. Acolhimento parcial. Requerida que não demonstrou o vínculo contratual com a autora, nos termos do artigo 434 do NCPC. Descontos indevidos. Dever de repetição dos valores debitados do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência da ré. Acolhimento parcial. Requerida que não demonstrou o vínculo contratual com a autora, nos termos do artigo 434 do NCPC. Descontos indevidos. Dever de repetição dos valores debitados do benefício previdenciário da demandante. Danos morais configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos mensais. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Valor exacerbado. Redução para R$ 3.000,00. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004417-
97.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE
SOCIAL - ANAPPS, é apelada DELICE CARDOZO PALIZOTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942, do CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o Des. Alexandre Marcondes, que declara e a Des. Ana Maria Baldy., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ALEXANDRE MARCONDES, ANA MARIA BALDY E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004417-97.2019.8.26.0297
Apelante: Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social -
Anapps
Apelado: Delice Cardozo Palizoto
Comarca:Jales
Juiz 1o Grau: Adílson Vagner Ballotti
Voto no 10.720
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais. Descontos indevidos em
benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou
procedente o pedido. Insurgência da ré. Acolhimento parcial.
Requerida que não demonstrou o vínculo contratual com a
autora, nos termos do artigo 434 do NCPC. Descontos
indevidos. Dever de repetição dos valores debitados do
benefício previdenciário da demandante. Danos morais
configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o
sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos
mensais. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Valor
exacerbado. Redução para R$ 3.000,00. Precedentes. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto, nos autos de ação de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais, contra a sentença de fls.137/140, que julgou procedente
a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a ré
no dever de restituição dos valores cobrados indevidamente da
autora, além do pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Inconformada, a ré recorre, alegando
ausência de ilicitude em sua conduta. Nega o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar. Pede a reforma parcial da sentença (fls. 149/156).
Às fls. 162/167 vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada
com pedido indenizatório proposta pela autora contra a
Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da
Seguridade Social - Anapps.
O recurso comporta parcial provimento.
A ré não trouxe prova documental a
comprovar a relação jurídica entre as partes, ônus a quem
incumbia, nos termos do artigo 434 do NCPC.
A prova da contratação é documental e
cabível a quem alegada existir a contratação.
Não se desincumbindo desta faculdade
processual, agiu corretamente o Magistrado ao reconhecer a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a abusividade
dos descontos promovidos do benefício previdenciário da
autora.
A devolução dos valores indevidamente
descontados, por sua vez, é uma consequência lógica do
reconhecimento de ausência de relação jurídica.
Os danos morais, por sua vez, restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurados.
Como se sabe, nem todo ato ilícito tem o
condão de gerar o dever de indenizar.
Deve
a
conduta
ser
flagrantemente
reprovável e, além disso, causar intenso sofrimento ou atingir
diretamente direito da personalidade do lesado, circunstâncias
presentes na hipótese.
Devido ao comportamento abusivo da ré,
a autora, que percebe benefício previdenciário de baixa
monta, ficou privada de parte de seus rendimentos.
Os
valores
descontados
certamente
seriam utilizados pela idosa para seu sustento e sobrevivência.
O incidente repercutiu relevantemente na
vida da demandante, configurando, pois, danos morais.
É de rigor, portanto, o dever de indenizar.
O valor da indenização, por sua vez, deve
ter como parâmetro as funções pedagógica e compensatória
da sanção pecuniária, sem acarretar o enriquecimento
indevido do ofensivo.
Assentadas tais premissas, considera-se
exacerbado o valor fixado pelo Magistrado a quo (R$ 10.000,00),
devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a contar da citação e atualização monetária da data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Nesse sentido, precedentes da Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral - Pretensão
de majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 para R$
10.000,00 Ré que não comprovou a associação da autora e,
consequentemente, a autorização para os débitos efetuados
em seu benefício previdenciário
Majoração indevida -
Hipótese em que o arbitramento dos danos morais havidos foi
realizado dentro dos parâmetros adotados por esta C.
Câmara - Sentença mantida - Recurso desprovido (Apelação
n° o 1000779-36.2018.8.26.0315, Rel. Costa Netto, j. em
19/10/2020).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA,
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência parcial.
Inconformismo da ré. Requerida não apresentou nenhum
documento apto a comprovar a existência de relação
contratual entre os litigantes e a autorização da cobrança por
parte da requerente. Indevidos os descontos realizados pela
associação
no
benefício
previdenciário
da
autora.
Evidenciada a má-fé da recorrente. Devolução em dobro que
se impõe. Caracterizado o dano moral 'in re ipsa'. Indenização
proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas
consequências. Valor reduzido para R$5.000,00. Quantia
suficiente para desencorajar a ré a reiterar o procedimento
inadequado, sem implicar no enriquecimento sem causa da
autora. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação n°
1048797-47.2019.8.26.0576, Rel. Paulo Alcides, j. em 07/10/2020)
Portanto,
reforma-se
em
parte
a
r.
sentença para reduzir o valor da indenização, mantida a
distribuição das verbas sucumbenciais.
Os
honorários
advocatícios
ficam
arbitrados em 20% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §§3o e 11, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004417-97.2019.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade
Social (ANAPPS)
Apelada: Delice Cardozo Palizoto
Juíza sentenciante: Adilson Vagner Ballotti
Voto no 20.865
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo
meu voto daria parcial provimento ao recurso.
Quanto à inexistência de relação jurídica entre as
partes e à inexigibilidade do débito objeto da ação, acompanho sem ressalvas o
voto do eminente relator, Desembargador José Carlos Costa Netto.
Mas no tocante ao dano moral, tenho outro
entendimento.
Não restam dúvidas de que os descontos efetuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ré nos benefícios previdenciários da autora foram indevidos, inexistindo
entre as partes relação jurídica que os justificasse.
Todavia, não vejo dano moral a ser reparado.
Embora em casos similares já tenha concedido
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades como
a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, os descontos indevidos não caracterizam, por si só, dano moral.
Tudo não passou de um transtorno passageiro. A
autora não foi submetida a humilhação ou a um constrangimento insuportável.
Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e estresse,
mas daí concluir que houve dano moral há uma grande distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed.,
n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor
e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa
e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização.
O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que
seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria
a concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é indicativo
da ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado no
arbitramento da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização
por dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a concessão da
reparação pretendida pela apelada.
Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há
o que indenizar.
Destarte, afastada a indenização por dano moral e
preservada, no mais, a r. sentença, a sucumbência passaria a ser recíproca,
respondendo cada parte pelas custas e despesas processuais incorridas,
condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa e a autora de 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita a ela concedido.
Ante o exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
13758AC3
7
10
Declarações de
Votos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
1376CB83
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004417-97.2019.8.26.0297 e o código de confirmação da tabela acima.